Tribunal: TCU
Processo: 010.804/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7138/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.804/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ferreira da Silva (XXX.729.927-XX); Amilton Cesar Vanderlei Hack (XXX.773.199-XX); Andre de Oliveira Gurgel (XXX.702.244-XX); Bruno Soares Carvalho (XXX.936.721-XX); Conrado Bernardi Petersen (XXX.255.629-XX); Evandro Herminio da Silva (XXX.167.886-XX); Ezequiel Genezini (XXX.566.730-XX); Guilherme Antonio Gonzatto (XXX.955.459-XX); Juarez Ramos da Gama Junior (XXX.805.122-XX); Manoel Antonio Pereira dos Santos (XXX.719.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.